Tribunal: TJBA
Processo: 8060090-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060090-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO:
MANOEL MARCOLINO DE MENEZES

Advogado(s):

ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 271 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

1. Embargos de declaração opostos com fundamento em suposta omissão quanto à existência de litispendência ou coisa julgada entre o mandado de segurança e ação ordinária diversa.

2. Inocorrência de identidade de causas. A ação ordinária trata de verbas pretéritas, enquanto o mandado de segurança cuida de efeitos futuros, conforme orientação da Súmula 271 do STF.

3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Rejeição dos embargos, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

4. Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, na ausência de dolo processual e má-fé evidente.

Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº.

8060090-17.2023.8.05.0000,

em que figura como embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado
MANOEL MARCOLINO DE MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em

REJEITAR

os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.